Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721301-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o contrato de financiamento com o réu/agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada prestação cobrada. O agravante alega, em síntese, que: 1) não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois apenas concedeu o crédito para a aquisição do veículo, não sendo responsável solidário pelos reparos necessários ou por sua eventual troca em razão do alegado vício no produto; 2) a multa arbitrada é absolutamente excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida e limitada ao valor da obrigação principal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, “como o autor pretende a rescisão do contrato de compra e venda de carro zero quilômetro sob o fundamento de vício no produto, que não foi consertado no prazo de 30 (trinta) dias, a jurisprudência tem entendido pela razoabilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento de mérito”. Tal conclusão decorre da solidariedade imposta pelo CDC aos integrantes da cadeia de fornecimento do produto. No mesmo sentido: “(...) 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como ‘banco da montadora’, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como ‘banco de varejo’. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) Já em relação à multa de R$ 1.000,00 por cada parcela cobrada do financiamento, não entendo que ela seja excessiva, pois se destina exatamente a inibir o descumprimento da decisão judicial e, embora não tenha sido limitada, é pouco provável que venha a superar o valor da causa (R$ 450.000,00), considerando que o financiamento tem prazo de 24 meses. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator